Tribunal: TJDFT
Processo: 0702030-53.2023.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA DELITIVA. NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. APLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal do órgão ministerial contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, que julgou improcedente a pretensão deduzida na representação ministerial e absolveu o ora apelado da prática de ato infracional análogo ao delito descrito no art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação do menor pela prática de ato infracional análogo ao delito descrito no art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Analisando os elementos dos autos, é possível concluir que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus probatório, pois não trouxe elementos capazes de ratificar os fatos descritos na representação, devendo ser mantida a sentença absolutória.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.